Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-04.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Órgão julgador: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2025
Número: 0600306-04.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
04.2024.6.16.0137, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Antenor Erreiras Lopes,
nas eleições municipais de 2024, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
razão da constatação de falha grave que comprometeu a regularidade das contas. Em virtude das
irregularidades detectadas, condeno o candidato requerente a multa de R$ 1.862,26
(correspondente a 20% do valor doado irregularmente) e à devolução à União do valor R$ 23,81,
referente ao crédito de impulsionamento pago e não utilizado, totalizando R$ 1.886,07 (um mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos).(Prestação de contas de campanha de Antenor
Errerias Lopes, candidato(a) a vereador(a) pelo partido Democrático Trabalhista-PDT, no município
de Maringá/PR, apresentada em 21/10/2024, referente às Eleições Municipais de 2024, nos termos
da Lei n. 9.504/1997 e Resoluções TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
houve extrapolação do prazo de 10 (dez) dias para abertura da conta de campanha, contado a partir
da concessão do CNPJ, descumprindo assim o disposto no art. 8, §1º, inciso I, da referida
Resolução.O parecer técnico apontou discrepância entre as informações prestadas pelo prestador
sobre os gastos com impulsionamento digital e os dados registrados na base de dados da Justiça
Eleitoral. O prestador adquiriu créditos de impulsionamento no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), utilizando recurso do fundo especial de financiamento de campanha - FEFC. Apesar de ter
declarado um gasto de R$ 1.200,00, a circularização revelou que foi identificada apenas uma nota
fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil, no valor de R$
1.176,19, referente às despesas com impulsionamento realizadas. o candidato doou R$ 27.000,00
para sua própria campanha, valor superior ao limite permitido, que era de R$ 17.668,67. Dessa
forma, o candidato ultrapassou em R$ 9.311,33 o limite estabelecido para doações em campanha.
Nas eleições de 2024, foi estabelecido como limite de gastos para os candidatos a vereador de
Maringá o valor máximo de R$176.886,74. Assim, o candidato poderia realizar doações para sua
campanha de até R$17.688,67, o que corresponde a 10% do limite de gastos. A diferença entre o
valor doado (R$ 27.000) e o valor máximo que poderia doar (R$17.688,67) é de R$9.311.33.Dessa
forma, constata-se irregularidade na doação de recursos próprios do candidato, no valor R$
9.311,33, uma vez que esse montante ultrapassou o limite estabelecido). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTENOR ERRERIAS LOPES (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ANTENOR ERRERIAS LOPES VEREADOR
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509085
15/05/2025
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44509085 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514190081400000043451102
Número do documento: 25051514190081400000043451102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.037

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600306-
04.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTENOR ERRERIAS LOPES VEREADOR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRENTE: ANTENOR ERRERIAS LOPES
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. EXCESSO CORRESPONDENTE A R$ 9.331,26 e
15,61% DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA. INVIÁVEL
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE PARA APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao cargo de
vereador do município de Maringá em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona
Eleitoral, que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024, determinou o recolhimento
de R$ 23,81 ao Tesouro Nacional e impôs multa de R$ 1.862,26, em razão da extrapolação
do limite legal de autofinanciamento de campanha.
1.2 O recorrente alegou que o excesso decorreu de erro de interpretação de reportagem
jornalística, que cessou imediatamente os gastos ao ser informado pela coordenação do
partido, e que sua idade (84 anos) deveria ser considerada como atenuante. Requereu o
conhecimento e provimento do recurso, para que as contas fossem aprovadas com ressalvas.

Num. 44509085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514190081400000043451102
Número do documento: 25051514190081400000043451102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:06
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
entendendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante
do percentual de extrapolação (6,93%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se é possível aprovar com ressalvas as contas
de campanha, diante da extrapolação do limite de autofinanciamento, considerando as
circunstâncias alegadas pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Lei das Eleições e a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que o candidato
pode utilizar recursos próprios na campanha até o limite de 10% do teto de gastos do cargo
pleiteado.
3.2 O padrão adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação com ressalvas,
considera três critérios: i) irregularidade abaixo de R$ 1.064,00; ii) percentual inferior a
10% do total de recursos movimentados; e iii) natureza da irregularidade não grave.
3.3 No caso, a extrapolação constatada foi de R$ 9.331,26, equivalente a 15,61% do total de
recursos financeiros movimentados na campanha, estando acima do percentual e do valor
admitidos para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.4 As alegações de erro jornalístico, boa-fé, interrupção imediata das doações e idade
avançada do candidato não afastam o caráter objetivo e cogente da norma eleitoral,
tampouco excluem a gravidade da infração. A prestação de contas exige obediência estrita
às regras legais, não sendo admissível a flexibilização com base em argumentos subjetivos.
3.5 A multa aplicada pelo juízo de origem, correspondente a 20% do valor excedente, não
foi objeto de impugnação recursal.
3.6 Mantida, portanto, a r. sentença que desaprovou as contas e aplicou as sanções
pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a r. sentença que julgou
desaprovadas as contas, determinou o recolhimento de R$ 23,81 ao Tesouro Nacional, e
impôs multa de R$ 1.862,26 em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento.
Teses de julgamento: Em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral, a aprovação com ressalvas das contas de campanha eleitoral, mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, resta inviabilizada quando
a extrapolação do limite de autofinanciamento ultrapassa tanto o percentual de 10% dos

Num. 44509085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514190081400000043451102
Número do documento: 25051514190081400000043451102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:06
recursos movimentados, quanto o valor nominal de R$ 1.064,00.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 23, §§ 2º-A e 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antenor Errerias Lopes, eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Maringá, em face da r. sentença proferida pelo Juízo
da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024, determinou o recolhimento de R$ 23,81 ao Tesouro Nacional, e impôs
multa de R$ 1.862,26 em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento.
Em suas razões recursais (ID 44408767), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) a r.
sentença deixou de considerar que o candidato esclareceu os motivos da extrapolação do
limite de gastos, que se deu por um erro de interpretação de uma reportagem publicada
na mídia; b) a matéria do "Jornal do Povo", veiculada nos dias 20 e 21 de julho de 2024,
apresentava valores diferentes dos que realmente se aplicavam à campanha para
vereador no município de Maringá, fazendo o prestador incorrer em erro; c) assim que a
coordenação política do partido identificou o equívoco e o comunicou ao candidato, ele
prontamente interrompeu quaisquer novas doações ou despesas relacionadas à
campanha; d) a conduta transparente do candidato, somada à interrupção imediata dos
gastos irregulares, deve ser considerada como uma circunstância atenuante na aplicação
de eventuais sanções, em respeito ao princípio da razoabilidade; e) deve -se ponderar o
contexto do candidato enquanto Sr. Idoso, com 84 anos que incorreu em erro, mas se
prontificou a corrigi-lo quanto foi comunicado pela coordenação política do partido.
Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas sejam
aprovadas com ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (Id 44428732) manifestou-se pelo conhecimento e o
provimento do recurso, por entender que a extrapolação ao limite de autofinanciamento
em R$ 9.331,26 corresponde ao percentual de 6,93% das receitas totais, possibilitando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar com
ressalvas as contas.

Num. 44509085 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514190081400000043451102
Número do documento: 25051514190081400000043451102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:06
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
O limite de autofinanciamento de campanha eleitoral é assim disciplinado pela Lei das
Eleições, Lei n. 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei
nº12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10%(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Já o artigo art. 27, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõe:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos
a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular
para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)

Num. 44509085 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514190081400000043451102
Número do documento: 25051514190081400000043451102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:06
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei.Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
O objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir eventuais desequilíbrios
decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas de terceiros, seja em
relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente cabível a aplicação de
penalidade.
O Juízo de primeiro grau concluiu que o candidato excedeu o limite legal de doação de
recursos próprios para a campanha em R$ 9.331,26 e, por considerar que esse montante
ultrapassou mais de 50% do limite permitido, entendeu por desaprovar as contas.
O recorrente sustenta que as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas, porque foi
induzido a erro por reportagem jornalística, cessou as despesas com recursos próprios
tão logo informado pela coordenação da campanha, e é idoso com 84 anos.
A tese não procede.
Deve-se observar que o padrão que vem sendo adotado por esta Corte, para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e
nesta Corte Regional, considerando que esta irregularidade perfaz o valor de R$ 9.331,26,
que equivale a 15,61% dos recursos financeiros movimentados na campanha, não há

Num. 44509085 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514190081400000043451102
Número do documento: 25051514190081400000043451102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:06
como se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para julgar as
contas aprovadas com ressalvas.
Acerca das alegações do recorrente, cumpre mencionar que as normas eleitorais
possuem caráter objetivo e cogente, cujo objetivo central é garantir a lisura, a
transparência e a isonomia entre os candidatos. Tais normas não admitem flexibilização
com base em situações subjetivas, como desconhecimento, erro de interpretação ou
idade do candidato. Ainda que se alegue boa-fé, a prestação de contas é regida por
critérios estritamente técnicos e legais, não havendo margem para subjetivismos.
No caso concreto, o excesso na doação de recursos próprios foi de R$ 9.331,26,
correspondente a 15,61% do total da arrecadação, o que supera em muito os parâmetros
aceitos pela jurisprudência. A natureza da infração também é considerada grave, por
envolver captação e aplicação irregular de recursos próprios, violando o teto legal fixado
para doações.
O fato de o recorrente alegar que foi induzido a erro por reportagem jornalística não o
exime da responsabilidade. A legislação eleitoral impõe aos candidatos o dever de
conhecer as regras do processo eleitoral e zelar pelo seu estrito cumprimento,
especialmente em temas tão amplamente divulgados como o limite de autofinanciamento.
Ainda que o candidato tenha cessado a prática irregular após ser alertado pela
coordenação de campanha, o dano jurídico já estava consumado, uma vez que a doação
acima do limite já havia sido realizada. A reparação posterior não tem o condão de tornar
regular o que já se configurou como ilícito, conforme o entendimento pacífico do TSE.
Quanto à penalidade aplicada com base no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, o Juízo da
119ª Zona Eleitoral impôs a multa no percentual de 20% do excesso, não havendo
insurgência recursal quanto a este ponto.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da r. sentença que desaprovou as contas do
recorrente, determinou o recolhimento de valores e lhe impôs multa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Antenor Errerias Lopes, eleito suplente ao cargo de vereador do município
de Maringá, mantendo-se a r. sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024, determinou o recolhimento de R$ 23,81 ao Tesouro Nacional, e impôs
multa de R$ 1.862,26 em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento.

DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Relator Substituto

Num. 44509085 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:19:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514190081400000043451102
Número do documento: 25051514190081400000043451102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:51:06

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600306-
04.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO
PENTEADO DE CARVALHO - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTENOR ERRERIAS LOPES
VEREADOR, ANTENOR ERRERIAS LOPES - Advogados dos RECORRENTES: VITOR JOSE
BORGHI - PR65314, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto Penteado de Carvalho,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025